Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUERIMENTO POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA. PARECER MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.

1. É ilegal a decisão contra a qual se insurge o impetrante, pois, em que pese o requerimento da autoridade policial pela decretação da custódia preventiva e a manifestação ministerial expressa no sentido de que fossem aplicadas ao paciente medidas cautelares diversas do encarceramento, foi decretada pelo juízo a prisão temporária.

2. Sem que haja requerimento ministerial, há de ser reconhecido o constrangimento ilegal em desfavor do paciente em decorrência da decisão que decretou a prisão temporária, ao arrepio da norma legal que rege a matéria (Lei no 7.960/1989).

3. Ordem admitida e concedida.